Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-37.2021.8.11.0029
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000921-37.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LODOVEO FRIGO - CNPJ: 26.536.656/0001-17 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário e processual civil. embargos de declaração. omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. parcial acolhimento.

i. caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos nos autos da Ação Declaratória no 1000921-37.2021.8.11.0029, em trâmite na Comarca de Canarana/MT, objetivando a integração de acórdão que dera provimento parcial à apelação, alegando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1o e 3o, I, do CPC.

ii. questão em discussão

2. A questão
em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais
.

iii. razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado omite-se quanto à fixação dos honorários advocatícios, o que viola o dever legal de pronúncia sobre os consectários da sucumbência, especialmente em causas em que há evidente proveito econômico.

5.

Comprovado o proveito econômico decorrente da declaração de prescrição de créditos tributários, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) reconhecidas como prescritas.

6.

A sucumbência do Estado de Mato Grosso autoriza a inversão do ônus sucumbencial, impondo-lhe o pagamento dos honorários devidos ao embargante

7.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

8.

Inexistindo sucumbência recíproca, o ônus das custas processuais deve ser imputado exclusivamente ao embargado, parte vencida na demanda.

iv. dispositivo

9. Embargos de decl
aração acolhido em parte.

Tese de julgamento
:
A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida pelo juízo, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 85, §§ 1°, 2o, 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos nos autos do Ação Declaratória n.
1000921-37.2021.8.11.0029
, objetivando a integração do acórdão que deu provimento parcial ao referido recurso interposto pelo ora embargante. Alega-se omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 1o e § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada se omitiu quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, fixar os honorários advocatícios e, como decorrência lógica, determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025